Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28316267, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais de ID: 27267454. Intimado, o SINDIRETA concordou com a impugnação do DF e pediu a imediata expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 28711084). Nesse quadro, homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 28316268, inclusive quanto aos honorários da execução. Expeçam-se os precatórios em favor de JOSELICE DE ANDRADE SILVA, JOSÉLIA FÁBIA DA SILVA ROSA, JOSÉ YTIRO TSUJIMUTO, JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO, JOSÉ WICTON E BARROS, JOSELI NUNES BARRETO DE BARROS, JOSÉLIA OLIVEIRA DA SILVA, JOSIANA AGUIAR WANDERLEY, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Brasília, 8 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador